Tribunal: CARF
Processo: 13886.000385/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.000385/2006-32
ACÓRDÃO
1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IRPJ. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS (art. 1o, da Lei n. 9.363/96) integra a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
2
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição (fls. 39/41), no
valor de R$ 3.216.544,46, relativo a pagamento indevido ou a maior do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica apurado nos anos-calendário 2000 a 2004.
2. Segundo expõe a interessada, o pleito tem origem em valores relativos ao
ressarcimento do crédito presumido do IPI, os quais, a seu ver, teriam sido
indevidamente incluídos da base de cálculo do IRPJ.
3. Através do Despacho Decisório de fls. 197/201, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Piracicaba indeferiu o pedido, ao fundamento de que o incentivo se
caracteriza como subvenção de custeio, e não de investimento, em face do que
deve ser contabilizado como receita. Considerou, ainda, prescrito o direito de
pleitear a restituição relativamente ao ano-calendário 2000, vez que formulado o
pedido em 12/06/2006.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 205/216),
alegando, em síntese, tratar-se o incentivo de subvenção para investimento, pelas
razões que expõe. Aduz que o Parecer Normativo CST no 112, de 1978, base da
decisão recorrida, extrapolou disposição expressa de lei, ao incluir a
obrigatoriedade de aplicação, do valor recebido, em empreendimento específico.
Cita decisões do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, da 3a Região Fiscal da Receita Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
A Manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC, que editou o acórdão no 11-53.593 – 3a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
Somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA.
A receita relativa ao crédito presumido de IPI integra a base de cálculo do IRPJ.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 279/294, através do qual repete, praticamente, ipsis litteris, o conteúdo da
manifestação de inconformidade de e-fls. 205/216, diferindo da primeira irresignação tão
somente para acrescer às suas razões de ensinamentos doutrinários que colacionou para ilustrar o
seu entendimento acerca da matéria em debate. Também é inserido no recurso voluntário uma
decisão emanada do STJ, proferida no REsp no 1.210.941/RS que, segundo a Recorrente,
demonstraria o entendimento pacífico do STJ a respeito da impropriedade de incluir os valores
ressarcidos a título de Crédito Presumido do IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, e considerando que o recurso voluntário não traz, na verdade, nada de novo
em relação às argumentações postas na Manifestação de Inconformidade, por uma questão de
economia processual, deixaremos de informar os argumentos ora trazidos à apreciação dos meus
pares, eis que perfeitamente traduzidos no relatório da decisão recorrida reproduzido alhures.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de pedido de restituição de
IRPJ, haja vista a inclusão na base de cálculo do referido tributo dos valores ressarcidos a título do
crédito presumido do IPI (Lei no 9.393/96). A lide posta em juízo resume-se, tão somente, a uma
questão de direito, qual seja, a possibilidade de se excluir da base de cálculo do IRPJ os valores
ressarcidos a título de crédito presumido do IPI.
A Recorrente, em sua defesa, basicamente argumenta tratar-se o crédito presumido
do IPI de uma subvenção para investimento, razão pela qual propugna pelo direito à sua exclusão
da base de cálculo do Imposto. Já a Autoridade Fiscal e a DRJ/REC fundamentaram sua negativa ao
pleito, em apertadíssima síntese, por entenderem tratar-se de benefício fiscal cuja natureza seria
de subvenção para custeio, tributável portanto.
Assim, e considerando que o recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos
trazidos quando da manifestação de inconformidade, usarei da prerrogativa constante do art. 114,
§ 12, do RICARF, para reproduzir os exatos termos da decisão recorrida, que adoto também como
minhas razões para decidir, além do que será exposto em sequência:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
4
Do Mérito
8. O sujeito passivo, ao determinar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, incluiu os
valores referentes ao ressarcimento do crédito presumido do IPI. Considera,
entretanto, que tais montantes não deveriam integrar a base de cálculo dos
tributos, em razão do que postula a restituição dos valores cujo pagamento tem
por indevido.
9. O crédito presumido do IPI encontra-se previsto no art. 1° da Lei n° 9.363, de 13
de dezembro de 1996:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro
de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
10. O crédito presumido representa um estímulo financeiro ao setor exportador,
uma subvenção governamental. O Regulamento do Imposto de Renda/99 –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe
sobre a tributação das subvenções:
(...)
Subvenções e Recuperações de Custo
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de 1964, art. 44,
inciso IV);
(...)
Subvenções para Investimento e Doações
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art.
545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
5
11. A administração tributária, ao examinar o tratamento fiscal dado às
subvenções, interpretou tais dispositivos através do Parecer Normativo CST n.o
112, de 29 de dezembro de 1978 (grifos acrescidos):
(...)
2.11 – Uma das fontes para se pesquisar o adequado conceito de SUBVENÇÕES
PARA INVESTIMENTO é o Parecer Normativo CST no 2/78 ...No item 5.1 do Parecer
encontramos, por exemplo, menção de que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
seria destinada à aplicação em bens ou direitos. Já no item 7, subentende-se um
confronto entre as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO e as SUBVENÇÕES
PARA INVESTIMENTO tendo sido caracterizadas as primeiras pela não vinculação a
aplicações específicas. Já o Parecer Normativo CST no 143/73, sempre que se refere
a investimento complementa-o com a expressão em ativo fixo. Desses subsídios
podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não em suas
despesas, mas sim, na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos.
2.12 – Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da
intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o
“animus” de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a “efetiva e
específica” aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTOS.
(...)
12. O crédito presumido do IPI possui a natureza jurídica de uma subvenção para
custeio, eis que se trata de um estímulo governamental financeiro em
contrapartida do qual nada se exige por parte do contribuinte. Assim sendo, em
vista do tratamento tributário dado a essa modalidade de auxílio governamental,
tais subvenções são computadas para fins de apuração do lucro líquido,
integrando o resultado operacional da empresa.
13. O Manual de Instrução para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, o qual é aprovado por Instrução
Normativa baixada pela Receita Federal, assim prevê para os anos-calendário em
questão:
Linha 06A/30 – Outras Receitas Operacionais
Indicar, nesta linha, todas as demais receitas que, por definição legal, sejam
consideradas operacionais, tais como:
(...)
c) os créditos presumidos do IPI, para ressarcimento do valor da Contribuição ao
PIS/Pasep e Cofins; (g.n.)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
6
(...)
14. Registre-se, nesse ponto, que não compete à autoridade administrativa o
exame de arguições quanto à legalidade e constitucionalidade de normas insertas
no ordenamento jurídico, cabendo ao julgador administrativo nesta instância
observar os atos expedidos pela Receita Federal, consoante prevê a Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011:
(...)
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
15. Os julgados administrativos de que se socorreu a inconformada, além de não
vincularem o julgador, não a auxiliam na tese, vez que nenhum deles afirma que o
crédito presumido do IPI tem natureza de subvenção para investimento. Também
tratam de doações, o que não é o caso de se cuida.
16. Reproduzam-se ementas de decisões de superintendências da Receita Federal
no sentido deste voto:
Processo de Consulta no 10/07, de 12/02/2007. Órgão: SRRF / 6a. RF.
Para fins de determinação da base de cálculo no regime de apuração com base no
lucro presumido, o crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins
na exportação deve ser integralmente adicionado ao resultado da aplicação dos
percentuais de presunção de lucro sobre a receita bruta.
Processo de Consulta no 171/03, de 20/10/2003. Órgão: SRRF / 9a. RF.
A receita relativa ao crédito presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363/1996
deverá ser apurada ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou
venda a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, e,
contabilizada como receita operacional, deverá ser integralmente oferecida a
tributação pelo imposto de renda apurado pela sistemática do Lucro Presumido.
17. A decisão do STJ invocada pela defesa somente alcança as partes nela
envolvidas, não produzindo efeitos vinculantes para o julgador administrativo.
Ademais, a decisão trata de crédito-prêmio, e não de crédito presumido. À guisa
de adorno, destaco que se de crédito-prêmio versasse a presente contenda,
também não lograria êxito o pleito da interessada, dado que a Instrução
Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, é taxativa no sentido de que o
crédito-prêmio de IPI obtido na exportação compõe a base de cálculo do IRPJ e
CSLL:
(...)
5. É adicionado à receita bruta, para o cálculo da receita líquida, o crédito-prêmio
de ICM e IPI decorrente da exportação incentivada.
(...)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
7
18. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Referida matéria não é nova no seio deste Conselho, havendo inúmeros julgados a
respeito. A grande maioria desses precedentes conclui pela definição desse crédito presumido
como tendo a natureza de subvenção de custeio, ofertada pelo Poder Público, mediante renúncia
fiscal, para auxiliar o beneficiário a arcar com os gastos de sua atividade. Nesta linha de
entendimento, os créditos em comento deveriam sempre ser adicionados ao resultado tributável.
A Lei n° 9.363/96, em seu art. 1°, determina que a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus ao crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições para o PIS e para a COFINS, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Segundo o art. 2° da mesma lei, "A base de cálculo do crédito presumido será
determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador". Ou seja, o crédito presumido em questão não é calculado sobre as despesas
tributárias efetivamente incorridas pela contribuinte, mas sim de forma presumida, sendo
calculada sobre o valor total das aquisições, independentemente da efetiva tributação suportada
em sua compra. Assim, no meu entender, esta forma presumida de cálculo afasta qualquer
caracterização que lhe possa ser dada a título de redução de custo, representando um verdadeiro
custeio das exportações.
O crédito presumido em questão, que visa a desonerar as exportações, ostenta
nítido caráter de subvenção. As subvenções de custeio são destinadas a atender despesas
operacionais, como é o caso em tela.
As subvenções, assim, podem ser divididas em duas modalidades básicas, como
segue: (a) Subvenções de custeio: destinadas a atender despesas operacionais e de manutenção; e
(b) Subvenções para investimentos: incentivos do governo a atividades em cujo desenvolvimento
haja interesse especial.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) trata das subvenções de custeio em
seu art. 392, segundo o qual serão computadas na determinação do lucro operacional: "I - as
subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público
ou privado, ou de pessoas naturais (Lei n° 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV)".
À luz das disposições acima, tem-se que as subvenções de custeio serão
computadas na determinação do lucro operacional, se recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais (art. 392). Os recursos decorrentes da subvenção de
custeio são contabilizados como receita do exercício e registrados de forma separada e destacada
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
8
do resultado das operações normais, por se tratar de transferência de renda e não de capital,
como indicado no item 4 do Parecer Normativo/CST n° 2/78. Tratar-se-ia de receita integrante do
lucro operacional, sujeita ao IRPJ, bem assim à CSLL.
Portanto, pelas razões acima expostas, entendo que o crédito presumido de IPI,
objeto da Lei n° 9.363/96, é uma subvenção de custeio, tributável, portanto, pela legislação do
IRPJ e da CSLL.
Quanto à alegação de que tal matéria teria sido pacificada no âmbito do STJ, com
decisões a exemplo daquela proferida no REsp no 1.210.941/RS, citado pela Recorrente em seu
recurso voluntário, me reporto ao REsp no 1.244.931 - RS (2011/0059249-2) que, ao contrário do
alegado pela parte, indica que a jurisprudência no STJ estaria pacificada no sentido
diametralmente oposto ao defendido pela Contribuinte. Senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL No 1.244.931 - RS (2011/0059249-2)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o, DA LEI N.
9.363/96.
1. Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, resta
prejudicado o exame do especial pela alegada violação ao art. 535, do CPC.
2. O crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS (art. 1o, da Lei n. 9.363/96) integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Precedente: REsp. no 1.349.837-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 06.12.2012.
3. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Recurso especial do PARTICULAR prejudicado
Esse é o posicionamento pacificado na Segunda Turma do STJ que, conforme visto
acima, entende que o crédito presumido de IPI como ressarcimento às contribuições ao PIS e
COFINS, previsto no art. 1o, da Lei n. 9.363/96, compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O
referido acórdão, ao tratar do mérito, assim se manifestou:
2. "Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas
situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc".
Esse racional foi desenvolvido e tem fundamento teórico no que foi julgado pelo
REsp 957.153/PE (Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.10.2012) onde foi
analisada a inclusão do crédito-prêmio do IPI (incentivo que foi substituído pelo crédito presumido
de IPI que ora é analisado) na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
9
Neste segundo precedente, o Relator, Min. Castro Meira, assim desenvolveu suas
razões de decidir:
O Imposto de Renda, amparado no princípio da universalidade (art. 153, §
2o, I, da CF), incide sobre a totalidade do resultado positivo da empresa,
observadas as adições e subtrações autorizadas por lei, consoante dispõe o
art. 154 do seu Regulamento de 1980 – RIR/1980, vigente à época dos
fatos:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
créditos, benefícios, despesas etc.
Assim, após refletida análise, fiquei convencido de que a autuação fiscal
deve ser referendada, já que o crédito-prêmio de IPI, como inegável
acréscimo patrimonial que é, não havendo autorização expressa de
dedução ou subtração, deve compor a base de cálculo do Imposto de
Renda.
Saliento, por fim, que minha preocupação inicial não se justifica, porque o
imposto não incide diretamente sobre o crédito, mas será este incorporado
à base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota
correspondente.
Portanto,
não
há
correspondência
direta,
nem
equivalência quantitativa, entre o valor do crédito e o valor do imposto.
Do mesmo precedente colhem-se trechos do voto do Min. Herman Benjamin que
inaugurou a divergência, no que foi posteriormente acompanhado pelo Min. relator:
É cediço que todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a
carga tributária sobre o contribuinte, acaba por refletir-se positivamente no
resultado da empresa e tende a aumentar o valor cobrado a título de
Imposto de Renda.
Na verdade, qualquer redução de despesa, seja tributária ou não, acaba por
ampliar o lucro ou reduzir o prejuízo, impactando na base de cálculo do IR.
Uma isenção de ICMS, por exemplo, diminui o custo tributário das vendas,
o que causa uma ampliação do lucro, aumentando o recolhimento do
Imposto de Renda.
Eventual redução do contrato de aluguel de imóvel ocupado pela
contribuinte diminui também sua despesa e, com isso, leva à ampliação da
base de cálculo do IR.
Nem por isso seria razoável afirmar que o Imposto de Renda está incidindo
sobre a isenção de ICMS ou sobre o desconto do aluguel!
Da mesma forma, não é porque o crédito-prêmio do IPI aumenta
indiretamente o resultado da empresa (reduzindo o IPI a ser efetivamente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
10
recolhido ao fisco), que se pode afirmar que o Imposto de Renda está a
recair sobre o próprio crédito!
Em todas essas situações, o Imposto de Renda está incidindo sobre o lucro
da empresa, que é direta ou indiretamente influenciado por todas as
receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
[...]
Antes de prosseguirmos em nosso esforço argumentativo, é importante
termos clara a forma de cálculo do IR em relação às atividades empresariais
oneradas pelo IPI, ainda que de forma extremamente simplificada.
Isso porque o acórdão recorrido cita precedente da Primeira Turma (REsp
332.768/RS – rel. Ministro Garcia Vieira, j. 6.11.2001) em que se afirma ser
"descabida a pretensão de adicionar o crédito-prêmio à receita de
exportação" (fl. 195).
Veremos que o litígio trazido ao Judiciário não se reduz a esse debate, nem
muito menos se confunde com ele.
Imagine-se que a Receita Bruta de Vendas da empresa seja de R$ 100 mil e
que o IPI incida pela alíquota de 15%. Ademais, haveria R$ 10 mil reais de
crédito-prêmio de IPI a serem aproveitados pela empresa nesse mesmo
período. Para nosso exemplo simplificado, desconsideraremos qualquer
outra despesa.
O crédito-prêmio de IPI acaba diminuindo a despesa tributária e, como já
dito, implica aumento da base de cálculo do IR.
A Receita Líquida de Vendas, que servirá ao cálculo do IR, corresponde à
Receita Bruta de Vendas, subtraídas as despesas relativas a impostos,
vendas
canceladas
e
descontos
incondicionais
(ignoraremos
os
cancelamentos e descontos, para simplificar o exemplo).
Assim, a Receita Líquida de Vendas corresponderia a R$ 95 mil, ou seja, R$
100 mil de Receita Bruta menos R$ 5 mil de IPI recolhido (= R$ 15 mil de IPI
– R$ 10 mil do crédito-prêmio):
R$ 100 mil (= receita bruta de vendas)
– R$ 5 mil (= IPI efetivamente recolhido, descontado o crédito-
prêmio)
________________________
= R$ 95 mil (= receita líquida)

Perceba-se que, nesse exemplo extremamente simplificado, sem nenhuma
outra despesa, o IR incidiria sobre R$ 95 mil (na verdade, haveria outras
deduções, especialmente sobre o custo da mercadoria vendida – art. 177
do RIR/1980 –, o que é desconsiderado para fins de nosso exemplo).
O jeito mais fácil de fazer a conta seria este: deduzir do valor de IPI o
montante correspondente ao crédito-prêmio.
Entretanto, as normas contábeis que se aplicam adotaram outra
metodologia, com resultado idêntico, mas causadora de toda a celeuma ora
trazida ao Judiciário.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
11
Isso porque a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal – IN-SRF
51/1978 (fls. 131 e 194) determinou que, em vez de o valor do crédito-
prêmio ser computado como redução do IPI devido (diminuição da
despesa), fosse contabilizado na rubrica receita bruta. Transcrevo seus itens
4 e 5 (grifei):
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta da vendas
e serviços, diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e
abatimentos concedidos incondicionalmente e (c) dos impostos
incidentes sobre as vendas.
(...)
5. É adicionado à receita bruta, para cálculo da receita líquida, o
crédito-prêmio de ICM e IPI decorrente de exportação incentivada.
Perceba-se que a IN determina a contabilização do imposto incidente (no
exemplo, devem ser os R$ 15 mil), e não o tributo efetivamente recolhido
(nessa hipótese, seriam apenas R$ 5 mil, descontados R$ 10 mil de crédito-
prêmio). Em compensação, a Instrução determina que o valor do crédito-
prêmio seja computado na rubrica receita bruta.
Naquele mesmo exemplo, eis como ficaria o cômputo da Receita Líquida,
que servirá para cálculo do IR devido:

R$ 110 mil (= vendas + crédito prêmio)
– R$ 15 mil (= IPI incidente, não o efetivamente recolhido)
________________________
= R$ 95 mil (= receita líquida)

O resultado contábil e matemático é exatamente o mesmo, resultando,
qualquer que seja a metodologia, em R$ 95 mil a serem tributados pelo IR.
Tanto faz, nesse sentido, que o crédito-prêmio seja lançado como redutor
da despesa tributária (primeiro cálculo) ou ampliador da receita bruta
(segundo cálculo). A incidência e a cobrança do IR permanecem inalteradas.
Entretanto, a opção técnica da Receita Federal pelo segundo método de
cálculo deu ensejo à afirmação errônea de que se estaria equiparando
crédito-prêmio de IPI a receita de exportação (conforme consta do
precedente da Primeira Turma) ou a receita de venda de mercadoria,
expressão adotada no acórdão da Apelação (fl. 205), o que não tem
fundamento algum. Não é verdade.
O Fisco exige apenas que a contabilidade da empresa apresente à
tributação do IR o lucro real apurado, o que abrange, como já dito, todo o
resultado positivo decorrente, indiretamente, de benefícios fiscais (crédito-
prêmio incluído).
Não é a denominação da rubrica contábil que determina a natureza daquilo
que foi lançado.
Se a empresa discorda de que o valor do crédito-prêmio seja lançado na
rubrica receita bruta, o que é bastante razoável, isso não significa que
possa, a seu bel- prazer, deduzi-lo do lucro tributável, como fez.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.466 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000385/2006-32
12
Dito de outra forma, ainda que se concorde que o crédito-prêmio, por ser
benefício que reduz a despesa tributária com IPI, não possa ser lançado
contabilmente como receita bruta, daí não se pode concluir que esse valor
deva ser abatido do lucro tributável pelo IR.
De fato, se a contribuinte não inclui o valor do crédito-prêmio no montante
da receita bruta, deve reduzi-lo da despesa com o IPI. O que não se admite
é que a empresa lance como despesa de IPI valor superior ao efetivamente
recolhido aos cofres públicos (sem o abatimento do crédito-prêmio),
reduzindo artificial e ilegalmente a base de cálculo do IR. É isso que foi
autorizado pelo TRF e não pode ser mantido pelo STJ.
A discordância no que respeita à forma de lançamento contábil não tem
relação com a base de cálculo do Imposto de Renda, que é fixada por lei
(lucro real, admitidos apenas os abatimentos legalmente previstos – art.
154 do RIR/1980, que reproduz o art. 6o do Decreto-Lei 1.598/1977).
Essa mesma argumentação, feita a partir da análise do crédito prêmio do IPI, foi
adotada pelo REsp No 1.244.931 - RS, que analisou o crédito presumido de IPI (art. 1o, da Lei n.
9.363/96), tendo em vista a identidade de tratamento tributário e contábil para efeito do IRPJ e da
CSLL.
Assim, seja considerando a jurisprudências e as normas administrativas
mencionadas alhures, seja levando em conta as decisões proferidas no âmbito do STJ, não há
como prosperar a pretensão da Recorrente.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 327
DF CARF MF
Original